Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-60.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-60.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALDEMIR MOREIRA SILVA - CPF: 290.196.993-34 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ALDEMIR MOREIRA SILVA - CPF: 290.196.993-34 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BMG SA, E PROVEU O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO
- ação de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais – EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO AUTOR – PROVIDO – RECURSO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARCIALMENTE PROVIDO.

A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A e ADEMIR MOREIRA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1000349-60.2020.8.11.0015 – ação de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais – julgou parcialmente procedente referida ação -
condenou
a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual;
condenou também
, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente ao dobro dos valores efetivamente quitados, por meio dos descontos em folha de pagamento, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum.
Declarou
a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes; determinou que a empresa requerida se abstivesse de realizar descontos em folha de pagamento da requerente, com relação ao contrato n.o 565007681. Pelo princípio da sucumbência, condenou a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Recurso de Apelação Banco BMG S.A (id.n.o 13582462).

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a parte apelada, ou terceiro alheio ao conhecimento das partes celebrou junto ao banco apelante contrato de empréstimo consignado, vinculado à matricula e que originou os descontos em beneficio.

Afirma que foi disponibilizado ao apelado diversos valores em conta de sua titularidade, dos quais foram utilizados pela parte autora: R$ 1.200,00; R$ 1.220,00; R$ 978,00; R$ 800,00 e R$ 1.116,00.

Consigna que na contratação foram apresentados todos os dados decorrentes da contratação.

Alega que não haveria indício de estelionato, fraude ou mesmo erro na contratação do empréstimo, já que eram portados os documentos e dados pessoais da própria parte autora. Ademais, não poderia o banco apelante, por seus prepostos, desconfiar de qualquer ato fraudulento, vez que portados documentos pessoalmente, impossível qualquer indício de suposta fraude.

Defende a inexistência de danos morais.

No que tange a repetição do indébito, verifica-se que a parte recorrente disponibilizou, prontamente, a fornecer os documentos que comprovassem a relação jurídica, assim como a parte Autora utilizou-se dos valores disponibilizados, o que descaracteriza a existência de má fé da parte recorrente, além de cobrança indevida, já que a cobrança se deu acreditando se tratar de contrato regularmente contrato.

Que a instituição financeira agiu de boa-fé, com plena certeza de que a parte requerente teria contrato.

Destaca ser necessária comprovação de má-fé no ato para a configuração de hipótese de restituição dobrada, o que, de forma alguma ocorreu no caso em comento, vez que a parte requerida agiu em conformidade com a boa-fé contratual e a cobrança e pagamento são originárias do contrato avençado.

Assim, requer seja reformada a sentença para que o pagamento da repetição de indébito seja realizado de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da Requerida, vez que a cobrança se pauta em engano justificável, decorrente de contrato que se acreditou existente e valores disponibilizados.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de julgar totalmente IMPROCEDENTE o pleito exordial no que tange aos pedidos de danos morais e repetição do indébito em dobro.

Subsidiariamente, acaso seja mantida a decisão, requer a minoração dos valores decorrentes de indenização por danos morais, vez que exorbitantes, sob pena de enriquecimento ilícito e que qualquer repetição seja realizada de forma simples, ante a inexistência de má-fé e de cobrança indevida, já que pautada em engano justificável.

Contrarrazões (id.n.o 135382470).

Recurso Apelação Aldemir Moreira Silva (id.n.o 135382465).

Pretende a Apelante a reforma da sentença no tange ao valor fixado a título de dano moral.

Requer, o conhecimento do presente Recurso de Apelação e, quando de seu julgamento, espera provimento da presente Apelação para ser reformada a r. Sentença, elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais), quanto a condenação a título de indenização por repetição de indébito, requer reforma para determinar a apuração através de cálculo simples, considerando o valor lançado como “pago” nas planilha apresentada pelo Banco Apelado de ID. Num. 30620686 / Num. 30620687 / Num. 30620688 / Num. 30620690; ainda nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 15% do valor da condenação.

Contrarrazões (id.no 135382469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelações, interpostos respectivamente pelo BANCO BMG S.A e por ADEMIR MOREIRA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1000349-60.2020.8.11.0015 – ação de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência da dívida, condenou em dano moral, indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente ao dobro dos valores efetivamente quitados e em honorários de sucumbencial.

Na ação de origem a autora alegou ser servidora pública estadual aposentada.

Alega que aderiu a um empréstimo consignado junto ao Banco Cruzeiro, com objetivo de custear tratamento médico de sua genitora, que passado algum tempo percebeu que o empréstimo já deveria estar integralmente quitado.

Que em consulta junto a Secretaria de Gestão do Estado fora surpreendida com inúmeros empréstimos consignados não contratados; sendo que, com relação à Instituição, ora Requerida, consta que o primeiro desconto se deu em 01/2012, relativo ao suposto empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, supostamente feito em novembro de 2011.

Sustenta que jamais requereu o referido empréstimo.

Após apresentação da contestação e impugnação o juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.o 135382462-pág.2

“(...)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a empresa requerida não comprovou, de maneira categórica, que a dívida, que deu origem à realização dos descontos em folha de pagamento, possui origem causal válida e, por conseguinte, derive da celebração de contrato regular, contraído, pessoalmente, pela requerente/consumidora ou, de maneira residual, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro na consumação do resultado.

Pelo contrário: segundo os informes produzidos no processo, depreende-se, de forma segura, que o instrumento de contrato não foi assinado, pessoalmente, pela requerente e que sequer foram utilizados, no instante da ultimação do contrato, documentos de identificação pessoal da autora. A prova pericial grafotécnica, produzida no processo (evento n.o 62962244), é taxativa e objetiva e assegura/conclui, de modo categórico, que “as assinaturas questionadas de Aldemir Moreira Silva, presentes nos documentos de ID 28198550, quando cotejadas com as assinaturas utilizadas como padrão de confronto, apresentaram divergências para a produção de Aldemir Moreira Silva” e, portanto, constitui meio idôneo para o fim de detectar a inautenticidade da assinatura, haja vista que detém grau razoável de certeza de acerto/precisão e, portanto, alto nível/grau de confiabilidade, que produz forte probabilidade, que se aproxima da “verdade real”, para demonstrar a inexistência do vínculo contratual.

(...)”

POIS BEM.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a relação existente entre as partes é relação de consumo, haja vista que, em que pese não ter celebrado o contrato com o Banco BMG S/A, o autor se equipara ao conceito de consumidor, consoante dispositivo do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que foi afetado pelo evento. Assim, temos que a responsabilidade do banco-réu é objetiva.

Nesse sentido, impõe-se esclarecer que, para elidir sua responsabilidade sobre o defeito na prestação do serviço, o fornecedor do produto ou serviço deve comprovar a ausência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

No caso ora em análise, incontroverso que terceira pessoa, que terceira pessoa utilizando-se de documentos falsos, contratou Empréstimo em nome da parte autora.

Com efeito, realizada perícia (id.n.o 135382453), o perito concluiu que
“
Em face do exposto, conclui-se que as assinaturas questionadas de Aldemir Moreira Silva, presentes nos documentos de ID 28198550, quando cotejadas com as assinaturas utilizadas como padrão de confronto, apresentaram divergências para a produção de Aldemir Moreira Silva.” (135382453-pág.15)

Logo, o banco agiu com culpa, ao prestar serviços a terceiros que se utilizaram fraudulentamente da documentação de outrem, especialmente no caso dos autos em que foi contratado o pagamento com dedução direta de proventos de aposentadoria da autora.

Certo é que a má operacionalidade do setor responsável pela conferência da documentação pessoal e pesquisa cadastral possibilitou o êxito do ato fraudulento. Os prepostos do banco agiram com despreparo inaceitável para instituição financeira do porte do réu.

Ao considerar verídicos os dados apresentados pelo fraudador, o banco assumiu os riscos de sua conduta. Com efeito, constitui risco inerente à atividade econômica a verificação da autenticidade da documentação e, ainda que não se identificasse falsificação grosseira, não pode, o banco, albergar sua conduta com base na excludente de responsabilidade resultante de fraude de terceiros.

A alegação de que é vítima da fraude tanto quanto o autor não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que, para tanto, deveria ter comprovado que adotou todas as medidas necessárias para verificar a lisura da documentação e das informações prestadas pelo real contratante do serviço bancário, motivo pelo qual entendo que não restou configurada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Destarte, patente a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de indenizar, há que se perquirir acerca do advento do dano moral.

Neste aspecto, observa-se que, quanto aos danos morais, não há que se falar que o mesmo não foi devidamente demonstrado, vez que este resulta da própria ação lesionadora, prescindindo de qualquer comprovação.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DE FORMA SIMPLES - DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PROVIDO EM PARTE.

Não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Em relação aos danos morais, é entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No que tange ao valor da indenização, tem-se que a quantia (R$ 8.000,00) fixada pelo Juiz a quo revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando os descontos no benefício previdenciário do Apelado, é devida a restituição de tais valores na forma simples.

(N.U 1000891-42.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

“Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

(N.U 1008690-97.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Uma vez comprovada, na hipótese, a presença dos elementos caracterizadores, quais sejam: dano, culpa do réu e nexo de causalidade, indiscutível a responsabilidade do banco pela composição dos danos morais sofridos pelo autor, decorrentes da utilização indevida de seu nome para a concessão de empréstimo bancário e débitos mensais dos proventos, com supressão da capacidade financeira do requerente.

O fato de o autor ter sido privado de parte de seus proventos, que estavam sob a guarda do banco em conta-corrente, ultrapassa meros dissabores, qualificando-se, efetivamente, como dano moral.

Isto posto, passo ao exame do
quantum
arbitrado, tema comum aos apelos interpostos por autor e réu.

A r. sentença recorrida arbitrou-o em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A meu sentir, atenta, principalmente, ao que vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça quanto aos valores a serem aplicados em casos como o dos autos, tendo em vista a extensão do dano suportado pelo autor, bem como a função compensatória e penalizante da indenização, tenho que há de ser majorado o valor arbitrado inicialmente.

Assim, tendo em vista os aspectos acima observados, bem como a condição econômica das partes, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais) mostra-se suficiente como
quantum
compensatório.

Quanto a restituição de valores, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente ao dobro dos valores efetivamente quitados, por meio dos descontos em folha de pagamento, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo da Instituição
financeira para determinar a restituição seja na forma simples, bem como,
dou provimento
ao recurso do autor
para fixar em R$ 7.000,00 (Sete mil reais) o valor compensatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022